Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728684-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS TECNICAS LTDA - ME AGRAVADO: TOLDO-ART COMERCIO E SERVICO DE TOLDOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da Decisão Agravada, a qual indeferiu a expedição de ordem através da Central Nacional de Indisponibilidade. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Demais, o entendimento jurisprudencial da Nossa Oitava Turma Cível considera o sistema subsidiário e excepcionalíssimo, cabendo ao credor realizar diligências mais eficazes para a localização dos bens do executado, de modo que há parca probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator